Tribunal: TJMT
Processo: 0004732-66.2013.8.11.0008
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004732-66.2013.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE NERY DE OLIVEIRA - CPF: 536.288.961-34 (EMBARGANTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), BENEDITA NATALINA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 429.856.681-15 (EMBARGANTE), EUDA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 488.807.951-04 (EMBARGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (EMBARGADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIKELI MENDES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), JOSE NERY DE OLIVEIRA - CPF: 536.288.961-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITA NATALINA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 429.856.681-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA PELO VEÍCULO PERTENCENTE A 1a APELANTE, QUE ANTES COLIDIU COM O CAMINHÃO (RODOTREM) TOMBADO, PERTENCENTE À 2a APELANTE E INVADIU A FAIXA DE RODAGEM DAQUELE – CAUSA PRIMÁRIA E DETERMINANTE DO ACIDENTE ­ – CULPA CONFIGURADA – DANO MATERIAL E MORAL – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 50652490, opostos por MIKELI MENDES DE OLIVEIRA, contra o acórdão que proveu o recurso de apelação da parte embargada.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz: a) Omissão da decisão embargada – Embargante beneficiária da Justiça Gratuita; e b) Contradição da Decisão Embargada – Condenação em Honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 52294962.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Isso porque, o beneficiário da assistência judiciária gratuita não fica isento do pagamento, mas apenas em mora, como já há muito tempo já se consolidou em nossos tribunais.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, o valor dos honorários sucumbenciais foi arbitrado no mínimo legal, não podendo mais sofrer qualquer diminuição sob pena de assim fazendo desqualificar a natureza da referida verba honorária que também possui caráter alimentar e deve suprir as necessidades inerentes ao exercício da advocacia.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020